Tribunal: TJSP
Processo: 1000757-26.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não demonstrada. Exigibilidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não demonstrada. Exigibilidade reconhecida. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000437381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000757-26.2018.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
BENEDITO PAULO DE MELLO, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 4o Desembargador. Acórdão com o
2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31418 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1000757-26.2018.8.26.0493
APELANTE: BENEDITO PAULO DE MELLO
APELADO: BANCO BMG S/A
COMARCA: FORO DE REGENTE FEIJÓ
JUIZ: MARCEL PANGONI GUERRA
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Autorização para
constituição de reserva de margem consignável em benefício
previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura
mensal do cartão. Regularidade dos descontos efetuados na
folha de pagamento do autor, diante da existência de saldo
devedor. Quitação do valor integral do débito não demonstrada.
Exigibilidade reconhecida. Indenização por dano moral
indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 137/147, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação declaratória movida por BENEDITO PAULO DE MELLO em
face do BANCO BMG S/A. Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.
Apela o autor (fls. 150/175) sustentando, em síntese, que não
autorizou a realização de empréstimo através de saque mediante cartão de crédito
atrelado a benefício previdenciário; que os descontos realizados pelo banco são
indevidos; que o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano
moral, bem como à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do Código de
Defesa do Consumidor. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 178/182.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia à regularidade dos descontos realizados pelo
réu no benefício previdenciário do autor para pagamento do valor mínimo da fatura
mensal de cartão de crédito.
A prova documental carreada aos autos comprova a existência de
relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade do débito que ensejou os
descontos consignados no benefício previdenciário do requerente.
O réu apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente
assinado pelo autor (fls. 89/91). Nele consta expressamente as “características do cartão
de crédito”, bem como a autorização para desconto do valor mínimo de pagamento das
faturas no benefício previdenciário do requerente:
“VIII. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO.
8.1.Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR
autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S/A para
o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura
mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.” (fls. 90).
Consta ainda do referido contrato a indicação dos encargos
decorrentes da contratação (taxas de juros de 3,06% a.m. e 44,30% a.a.), acompanhado
dos documentos pessoais do autor (fls. 92/93) e dos comprovantes de endereço e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rendimentos (fls. 94/95), apresentados no momento da contratação.
O demandante não impugnou as assinaturas apostas nos documentos
apresentados pelo réu, tampouco a utilização dos recursos financeiros que foram a ele
disponibilizados.
Anoto que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário e a utilização deste com a finalidade de saque
são autorizadas pela Lei no 10.820/2003, observado o limite de 5% dos rendimentos do
demandante para descontos, conforme determina o artigo art. 6o §, 5o desta Lei1.
Ainda, o termo de adesão firmado cumpre o disposto no artigo 6o, III
do Código de Defesa do Consumidor, eis que especifica, de forma clara e adequada,
todos os termos da negociação entabulada.
Assim, permanece válida a contratação discutida, de modo que, diante
da utilização do referido cartão para saque, deve o autor adimplir a contraprestação a
que se obrigou. A presunção de que tenha contratado serviço diverso do entabulado, não
tem o condão de excluir sua obrigação, consistente em saldar o débito que contraiu.
Ora, em razão do pagamento mínimo do valor da fatura mensal do
cartão, através dos descontos do benefício percebido, o requerente deveria efetuar o
pagamento do saldo remanescente. Ocorre que ele não traz aos autos prova alguma de
que tenha quitado o valor integral das faturas, razão pela qual, diante do pagamento
efetuado apenas pelo valor mínimo de cada uma delas, houve a evolução do saldo
1
Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos,
quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (Redação
dada pela Lei no 13.172, de 2015)
(...) § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por
cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei no 13.172,
de 2015)
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015)
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor.
Destaco que o autor tem ciência de seu débito e não comprova que
diligenciou perante o banco para quitá-lo ou mesmo que tenha requerido deste a
cessação dos descontos em folha de pagamento, com a consolidação do saldo devedor.
Assim sendo, não está caracterizada qualquer ilegalidade na
contratação questionada pelo apelante, sendo regulares os descontos realizados no
benefício previdenciário dele, devidamente autorizados.
Desse modo, a pretensão de restituição dos valores descontados pelo
réu, bem como de condenação dele ao pagamento de indenização por dano moral é
descabida, eis que decorrem de contratação regular firmada entre as partes.
Por fim, irrelevante a discussão sobre a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova, tendo em vista a
demonstração a contento, pelo banco, da legalidade dos descontos realizados no
benefício previdenciário do autor para pagamento do valor mínimo da fatura mensal de
cartão de crédito.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença tal como lançada.
Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os
honorários fixados para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária
concedida às fls. 74.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36526
Apelação Cível no 1000757-26.2018.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó
Apelante: Benedito Paulo de Mello
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Trata-se de mais um caso de contrato celebrado na
modalidade de “cartão de crédito com reserva de margem consignável –
RMC”.
Nesse tipo de contratação a Instituição Financeira
disponibiliza valores diretamente ao mutuário ou mediante transferência
bancária, lançando a totalidade do débito na fatura do cartão de crédito, a
título de “saque”, acrescido dos encargos típicos dessa operação que, como
é cediço, são um dos maiores do mercado, sem prestar as devidas
informações ao cliente, que acreditando se tratar de empréstimo
consignado convencional, tem valores descontados de seu benefício
previdenciário, denominados “reserva de margem consignável - RMC”,
que constituem pagamento mínimo da fatura, insuficientes para reduzir a
dívida.
É certo que o desconto em folha de pagamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual de 5% para “a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito” ou “a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito” encontra previsão na Lei no 13.172/2015.
Contudo, a análise deve ser feita em conjunto com as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Como é cediço, a transparência e a boa-fé são alicerces
da relação contratual e, no caso, não é crível que o consumidor tenha
consentido em contratar empréstimo por meio de emissão de um cartão de
crédito, mediante descontos mínimos no benefício previdenciário que só
servem para amortizar os encargos do saldo devedor, tornando a dívida
impagável.
Vale anotar que o empréstimo consignado tem por
objetivo facilitar o acesso dos consumidores a valores com taxas de juros
diferenciadas, parcelas fixas e prazo final de pagamento do saldo devedor
pré-estabelecido, contudo, essa modalidade de contrato denominada cartão
de crédito consignado, ao invés de trazer benefícios, acaba por gerar um
endividamento sem prazo definido para quitação, uma verdadeira “bola de
neve”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos, o autor alega
que celebrou com o Banco empréstimo consignado, todavia, tomou
conhecimento de que, na verdade, foi formalizado um contrato de cartão de
crédito, nunca utilizado para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora o réu tenha anexado o contrato, devidamente
assinado pelo autor, não há qualquer indício de que tenha prestado as
devidas informações sobre esse tipo de operação que, como já afirmado, é
manifestamente onerosa ao consumidor.
Ora, não obstante a nomenclatura do instrumento
contratual, não existe prova de utilização do cartão na função crédito e este
ônus é do Banco, tendo em vista a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6o, inciso VIII, do CDC, valendo anotar, ainda, que a
responsabilidade é objetiva perante o correntista.
A
esse
respeito,
confira-se
a
apelação
no
1002815-85.2017.8.26.0024, da C. 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Thiago de Siqueira, j. 14/06/2018:
“O presente caso deve ser solucionado à luz do Código
de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3o,
parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador
de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do
disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na hipótese em
tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do
débito em questão, demonstrando sua origem e contratação.
Na presente demanda, consoante já assentado, a autora
alega que solicitou unicamente a contratação do empréstimo consignado
em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar
cartão de crédito, todavia, em que pese o réu ter apresentado o Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado no ADE 45380165, assinado pela
autora (fls. 191/194), o fato é que não restou provada nos autos a efetiva
utilização desse cartão de crédito para outros gastos, de modo a
evidenciar que o teria aceito, o que poderia ser feito, se fosse o caso,
mediante a exibição das faturas do cartão de crédito com compras
realizadas pela autora, o que, porém, não foi apresentado pelo réu. O que
se vê das faturas apresentadas pelo réu às fls. 57/73, são apenas saques
relativos ao empréstimo que acreditou ser consignado.
O documento juntado às fls. 25 demonstra que o réu
procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito
diretamente do benefício previdenciário da autora, do valor de R$ 46,85,
porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de
crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar
as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.
Por isso, embora a autora afirme que tenha contraído
empréstimo junto ao réu, vê-se que não houve utilização do cartão de
crédito, por essa razão, o cartão deve ser cancelado, sem prejuízo da
cobrança do empréstimo, já que utilizado pela autora.”
Em suma, não há dúvidas que o réu agiu de má-fé,
alterando a natureza do contrato, tornando-o mais rentável, em evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo ao consumidor.
E mais, está claro que a contratação havida entre as
partes, configura exigência de vantagem manifestamente excessiva, em
total afronta aos artigos 39, V e 51, IV do CDC, o que não pode ser
admitido.
No
mesmo
sentido
a
apelação
no
1001255-26.2017.8.26.0213, julgada em 15/06/2018, pela C. 12a Câmara
de Direito Privado, tendo como Relator o insigne Des. Tasso Duarte de
Melo:
“Da nulidade do contrato de cartão de crédito.
A Lei n.o 10.820/03 dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento e permite que os
empregados regidos pela CLT autorizem o desconto de até 30% (trinta por
cento) de seus rendimentos para pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
Após, a Lei n.o 13.172/15 alterou a margem
consignável para 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por
cento) para pagamento de despesa ou de saque de cartão de crédito.
Observando
as
regras
de
experiência
comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (NCPC,
art. 375), o saque no crédito rotativo do cartão de crédito é fato
excepcional, pois é sabido que os encargos desse tipo de operação
bancária são um dos mais onerosos do mercado.
Na espécie, a instituição financeira disponibilizou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores ao mutuário por meio de saque no cartão de crédito porque
pretendia amortizar a dívida com a utilização da margem adicional de 5%
(cinco por cento) instituída pela Lei n.o 13.172/15.
Ou seja, considerando que a margem de 30% (trinta
por cento) para a amortização de empréstimos consignados estava
totalmente comprometida (fls. 24/26), a intenção (ilícita) da instituição
financeira era de aumentar a margem consignável.
Aliás, não há prova nos autos de que o cartão de
crédito tenha sido utilizado, o que confirma a tese deduzida na petição
inicial de que se trata de contrato nulo.
Note-se que o contrato de cartão de crédito em exame
prevê a contratação de “saque autorizado” no valor do limite disponível
no cartão de crédito (fls. 85/92) e que a Apelante está sofrendo descontos
mensais de R$ 44,00 (quarenta quatro reais), valor correspondente à
margem adicional de 5% (cinco por cento).
Tal proceder é a institucionalização da “bola de neve”.
O consumidor toma o empréstimo do valor correspondente ao limite
disponível no cartão de crédito, tem descontadas as parcelas em valor
correspondente a 5% de seu benefício e paga juros sobre o saldo devedor,
ou seja, fazendo a dívida aumentar de forma exponencial, constantemente.
Assim, o incentivo governamental que se destinava a
permitir acesso a crédito mais barato (consignado), transmuda-se de
forma sub-reptícia em acesso ao crédito mais caro (cartão de crédito) e em
permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de
crédito, provocando superendividamento e dependência permanente do
consumidor/devedor ao banco credor.
Logo, a hipótese é de reconhecer a prática abusiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de
crédito (CDC, art. 39, inc. I), prevaleceu da fraqueza ou ignorância do
consumidor (CDC, art. 39, inc. IV) e exigiu vantagem manifestamente
excessiva (CDC, art. 39, inc. V), pois o saque no crédito rotativo do cartão
de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado
para operações de empréstimo consignado.”
Dessa forma, diante da ausência de prova da efetiva
utilização do cartão de crédito pelo autor, o recurso merece parcial
acolhida, para (1) determinar o cancelamento deste, (2) reconhecendo-se a
abusividade do desconto efetuado na folha de pagamento do autor, relativa
à margem consignável do contrato objeto desta ação.
(3) O valor já pago a título de RMC deverá ser dobrado
para amortizar a dívida, diante da má-fé do apelado.
Contudo, não há que se falar em inexigibilidade do
débito, (4) o réu deverá proceder ao recálculo, mediante a aplicação da taxa
de juros pactuada e pagamento em parcelas fixas, respeitado o limite legal
dos descontos sobre o valor líquido do apelante.
E, ainda, (5) não prospera o pedido de indenização por
dano moral, pois este não restou caracterizado. O valor do desconto era
mínimo e o apelante usufruiu do empréstimo, não havendo indícios de
exposição ou cobrança vexatória. Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE
CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA
DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O
LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
FINANCIAMENTO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA
BANCÁRIA
-
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
VIOLADO
-
SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-
91.2015.8.10.0001 - CONVOLAÇÃO DO RMC EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO SIMPLES, DESPREZANDO-SE A MORA E DEMAIS
ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO, DESCONTANDO-SE O
MONTANTE JÁ PAGO E IGUAL QUANTIA A TÍTULO DE
REPETIÇÃO - REFLEXO NO SALDO DEVEDOR - DÉBITOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO
CONCEDIDO - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1002288-52.2017.8.26.0439, 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Carlos Abrão, j. 23/05/2018).

Pelo exposto, meu voto dá provimento, em parte, ao
recurso, para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos acima.
As despesas processuais deverão ser divididas entre os
litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC e, conforme dispõe o art.
85, § 14, do referido Codex, o autor deverá pagar ao advogado do réu a
quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o réu ao patrono do autor
a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerado o trabalho
adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com atualização a
partir da publicação deste Acórdão, observada a gratuidade da justiça
conferida ao requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
10F6475B
7
15
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10F9503E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000757-26.2018.8.26.0493 e o código de confirmação da tabela acima.